Tribunal: TJDFT
Processo: 0720302-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. DEMANDA MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTA EM CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 30 DO STJ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação parcialmente conhecida.
2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Instruída ação monitória com contrato de abertura de crédito rotativo e planilha demonstrativa dos cálculos, reunidos estão documentos sem eficácia de título executivo, mas suficientes e hábeis a embasar o pedido monitório. Demanda hígida. Carência da ação não verificada. Preliminar rejeitada.
4. A reconhecida condição de consumidor do demandante e a inequívoca constituição de vínculo consumerista pela contratação de serviço bancário não autoriza, por si só, o Poder Judiciário a interferir nas relações negociais, afinal, o indivíduo capaz que no exercício de sua autonomia livremente pactua obrigações civis tem o dever de adimpli-las, não lhe sendo devido postular especial proteção em desfavor da instituição financeira com quem contratou por estar ela, diante do estado de inadimplemento do consumidor/cocontratante, buscando tutela judicial para obter a contraprestação contratualmente ajustada pelos serviços que comprovadamente prestou.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001).
6. Caso concreto em que as partes firmaram contrato bancário, por adesão, em 09/11/2009. Nesse ajuste estão estipuladas taxas mensal e anual de juros; há expressa declaração de conhecimento prévio do Custo Efetivo Total – CET correspondente ao limite de crédito em conta especial; e estão indicados os percentuais de juros mensais, IOF, IOF adicional, Custo Efetivo Total ao mês e Custo Efetivo Total ao ano. Claros e objetivos são os termos ajustados no Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, com o que hígido o negócio que por meio de contrato bancário constituíram as partes entre si. Não há que se falar, destarte, em irregularidade ou abusividade na relação obrigacional bancária em exame, a qual em disposição compreensível estipula o pagamento de juros compostos sem ofensa a entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores.

7. Para que os juros sejam considerados abusivos, é necessário que comparadas sejam as taxas adotadas pela ré frente às adotadas por outros agentes financeiros em operações similares, com imprescindível atenção ao tempo em que ocorreu a contratação, tal como estabeleceu o c. STJ no julgamento do AgRg no AREsp 474.218/PE, de Relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Terceira Turma, DJe 12/02/2015). Todavia, prova comparativa não produziu o autor de modo a tornar minimamente verossímil a alegação de que abusivas as taxas de juros contratualmente ajustadas. Ademais, a utilização de Tabela Price, por si só, não evidencia ilegalidade.
8. Não se verifica violação à Súmula 30 do STJ, porquanto não demonstrada a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios.
9. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, não provido.